Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-72.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001500-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO), WEINER MACEDO OLIVEIRA - CPF: 055.652.611-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001500-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WEINER MACEDO OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL LIVRE DE ÔNUS – DETERMINAÇÃO DE BAIXA NO GRAVAME PELO CREDOR –
RECURSO PROVIDO
.

Se o devedor fiduciário efetua o pagamento integral da dívida, o credor deve restituir o veículo livre de ônus, nos termos do §2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001500-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WEINER MACEDO OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001500-72.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, indeferiu o pedido do autor para que o requerido providenciasse a baixa do gravame ou fornecesse os documentos que autorizam o DETRAN a fazê-lo.

O agravante alega que a liminar que mandou apreender o automóvel foi cumprida e, tão logo citado, efetuou tempestivamente o pagamento integral do débito, nele incluídas as parcelas vencidas e vincendas, juros, correção monetária e honorários advocatícios.

Diz que a restituição só ocorreu após ingressar com o Cumprimento de Sentença, e sem a baixa da restrição de alienação fiduciária no registro do órgão de trânsito.

Argumenta que o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, estabelece que “
“... o bem lhe será restituído livre do ônus”, vale dizer, o bem lhe será restituído livre do ônus da propriedade fiduciária
”.

Antecipação da tutela recursal deferida (ID 75615487).

Contraminuta no ID 76515967.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001500-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WEINER MACEDO OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 3º do Dec.-Lei 911/69 enuncia que, “
no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

No caso dos autos, embora o agravante tenha pago a integralidade da dívida, o agravado não procedeu à baixa da restrição da alienação fiduciária, o que contraria a disposição legal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA EFETUADA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO FINANCIAMENTO – DIREITO A RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Havendo o devedor fiduciário purgado a mora e quitado o contrato de financiamento, é certo que faz jus a restituição do bem, além da baixa do gravame, devendo a ação de busca e apreensão ser julgada improcedente. (...)
(TJ-MT - AI: 10060002620178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/09/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2017)

Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Purgação integral da mora. Processo extinto por carência superveniente da ação. Autor que não efetuou a baixa do gravame do veículo, mesmo estando o contrato quitado pela ré. Decisão agravada que determinou que o autor comprove a retirada do gravame no prazo de 5 dias. Multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial. Possibilidade. Artigo 461 do CPC. Multa que possui natureza inibitória, fixada para o caso de descumprimento do comando judicial. Para a não incidência basta a efetiva demonstração do cumprimento da ordem. Valor de R$ 500,00, que se mostra razoável, tendo em vista as peculiaridades do caso. Recurso improvido.
(TJ-SP - AI: 20326199020168260000 SP 2032619-90.2016.8.26.0000, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 15/03/2016, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2016)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que o agravado providencie a baixa no gravame no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021